Tribunal: TJMT
Processo: 1035606-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035606-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (IMPETRANTE), AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA - CPF: 021.482.621-06 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (VÍTIMA), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DO PRADO - CPF: 044.963.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EMANUEL PEREIRA PRADO - CPF: 096.924.839-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO AGUIAR - CPF: 019.286.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGUINTON MESSIAS VAGNER DA SILVA VIANA - CPF: 083.239.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035606-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA
PACIENTE: AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADO. PERICULOSIDADE CONCRETA EM RAZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Augusto Domingos Barbosa, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo da ação penal em que foi denunciado, juntamente com outros coacusados, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e furtos qualificados (art. 155, §4o, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: (I) possibilidade de se reconhecer a atipicidade material da conduta; (II) a inadequação dos fundamentos utilizados para decretar a segregação preventiva; (III) viabilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas, especialmente em razão da presença de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.1. Não restando evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, tendo em vista sua reincidência, inviável se reconhecer a atipicidade material da conduta.

3.2. A reiteração delitiva do paciente, bem como a existência de condenação anterior ainda em execução, justifica a segregação cautelar para prevenir novas infrações e garantir a ordem pública.

3.3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas no caso concreto, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

3.4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando fundamentada no
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva quando alicerçada em elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, notadamente a periculosidade concreta do agente em razão do risco iminente de reiteração delitiva”.

“Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.008/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 707.555/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035606-55.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA

PACIENTE: AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288,
caput
(FATO I), 155, §4o, IV (FATO II) e 155, §4o, I e IV (FATO III), todos do Código Penal, em concurso material de delitos.

A defesa sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, porquanto “
uma condenação antiga não pode triunfar sobre a imputação de um delito sem violência ou grave ameaça, que não colocou em risco a sociedade [...] e a conduta imputada ao paciente ainda é claramente passível de ser considerada como atípica no desfecho da
persecutio criminis
”
;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível substituir o cárcere provisório pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 258342654].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 258591699].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 264292292].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 264620756].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1035606-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA, por ordem do Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004041-61.2024.8.11.0004.

Exsurge dos autos que o Ministério Público denunciou o paciente e outros 8 (oito) coacusados como incursos nas figuras típicas descritas nos artigos 288,
caput
(FATO 01), 155, §4o, IV (FATO 02) e 155, §4o, I e IV, todos do Código Penal (FATO 03), praticados em concurso material de delitos. Além disso a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT requereu a decretação da prisão preventiva de AUGUSTO para garantia da ordem pública, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Em decisão prolatada no dia
12 de novembro de 2024
, o Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT recebeu a inicial acusatória e, dentre os diversos requerimentos formulados pelo
parquet,
acolheu o pedido para se decretar a prisão preventiva do paciente.

Valho-me da decisão prolatada pela autoridade coatora para elucidação dos fatos e dos fundamentos da custódia preventiva,
verbis
:

“
Narra a denúncia, em síntese, que em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 21/1/2024, nesta Comarca, os

denunciados associaram-se entre eles, para o fim específico de cometerem crimes (FATO 1).

Descreve, também, que no dia 20/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram, para eles, com fim de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 41.000,00, pertencentes à vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI. Empós, parte da res furtiva foi apreendida e entregue ao proprietário (FATO 2).

Consta, ainda, que no dia 21/1/2024, em horário não esclarecido, mas no período noturno, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na Rodovia MT-474, Km 25, no município de General Carneiro/MT, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, subtraíram, em proveito próprio, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis avaliadas conjuntamente em R$ 300.000,00, em detrimento da vítima FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI (FATO 3).

[...]

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 139.4.2024.2922 (I.P. 17/2024).

[...]

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), e da reincidência de [...] e AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA – SEEU n. 2000267-38.2023.811.0037 em trâmite na 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a soma das penas privativas de liberdade máxima suplanta, e muito, o mínimo legal, de modo que preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito descrito no art. 313, II, do CPP, no tocante aos reincidentes.

[...]

Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

[...]

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] e AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA [...]
”

Os fatos narrados na decisão objurgada, não justifica, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta e, menos ainda, enseja a revogação da prisão preventiva.

Ao reverso disso, mostra-se necessário a análise das peculiaridades do caso concreto a fim de se aferir os requisitos necessários para se reconhecer, por exemplo, algum instituto despenalizador.

Há que se ponderar que não restou evidenciado no caso vertente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, tendo em vista possuir
outro apontamento
na sua ficha de antecedentes criminais.

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A decisão está em consonância com os precedentes que não reconhecem a atipicidade material em casos de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 944.008/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

“[...] O Agravante foi denunciado por crime de furto qualificado [...], ademais, ostenta maus antecedentes, sendo, inclusive, reincidente - o que, ao menos por ora, impede a constatação de ilegalidade flagrante na decisão que negou reconhecimento da atipicidade material da conduta [...]”
(AgRg no HC n. 707.555/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Também não antevejo ilegalidade na custódia cautelar decretada na origem.

Isso porque a decisão se encontra motivada em elementos
concretos
e está amparada em argumentos
idôneos
a ensejar a decretação da custódia preventiva.

A despeito das alegações contidas no
writ
, a existência de outra anotação criminal em desfavor do paciente é motivo para se decretar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Aliás, diferentemente do argumento vertido pela impetrante – de ser uma “
condenação antiga
” – trata-se de Executivo de Pena do qual o paciente
ainda resta adimplir
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas [autos n. 0001081-94.2017.8.11.0037].

Depois, a existência de

“
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024].

Estabelecidas essas premissas, não se verifica, neste
iter processual
, motivo forte que justifique a revogação da prisão cautelar e nem a substituição dela por medidas cautelares diversas, haja vista que a manutenção da custódia preventiva encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA [...] GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura [...] Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 910.228/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Por derradeiro, “
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada
” [STJ, RHC n. 200.884/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
AUGUSTO DOMINGOS BARBOSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025